Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722414-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KASSIELLY DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0707410-06.2022.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo e o processo foi extinto com fulcro o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC1. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora